Tribunal: TJPA
Processo: 0827317-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827317-52.2023.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: I M DAS CHAGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção decorreu da inércia da parte autora em adotar providências necessárias à citação da parte ré, mesmo após intimação para se manifestar sobre a diligência infrutífera do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto válido de desenvolvimento processual exige intimação pessoal da parte autora; (ii) determinar se a inércia da parte autora quanto à citação da parte ré autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente quando ela foi regularmente intimada por meio eletrônico para adotar providências e permaneceu inerte.

4.

A ausência de citação válida do réu, por culpa exclusiva da parte autora que não indicou novo endereço ou pleiteou a conversão da ação, configura hipótese de extinção prevista no art. 485, IV, do CPC, pois impede o regular desenvolvimento do processo.

5.

A prerrogativa legal de converter a ação de busca e apreensão em execução (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969) não isenta o credor da obrigação processual de impulsionar o feito, especialmente após o insucesso da liminar e a intimação judicial para manifestação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de citação do réu caracteriza ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento de mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora (AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, DJe 24.06.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 82 e art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença também revogou a liminar outrora concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Restando configurada a perda superveniente do interesse de agir – especialmente por não ser permitido ao Juízo realizar, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva –, o presente feito não merece ter sua tramitação continuada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar deferida nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual omissão, o que afrontaria o § 1º do art. 485 do CPC; (ii) que, mesmo diante da inércia processual pontual, não estaria configurado o abandono da causa, pois não se observou o prazo de 30 dias nem a intimação pessoal exigida por lei; (iii) que a extinção pelo art. 485, IV, do CPC seria inadequada ao caso, pois todos os pressupostos processuais estariam presentes, com petição inicial apta, contrato de alienação fiduciária juntado, mora demonstrada e liminar de busca e apreensão deferida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença e retorno do feito ao seu regular trâmite.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível está restrita à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte autora após frustrada tentativa de cumprimento da medida liminar.

A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber: (i) se a extinção do feito foi prematura, sem a observância da intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o §1º do art. 485 do CPC; e (ii) se a conduta omissiva da autora — que não promoveu nenhuma diligência após a não localização do bem nem requereu a conversão da ação — configura, de fato, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

A sentença não merece reformas, vejamos.

Verifica-se que a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor não adotou as providências necessárias para possibilitar a regular citação da parte ré, mesmo após determinação expressa do juízo. A despeito de intimada para tanto, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo o impulso processual necessário.

Na hipótese dos autos, após a frustração do cumprimento da liminar, foi conferida à parte autora a oportunidade de se manifestar, não tendo esta se desincumbido do ônus de indicar novo endereço da parte demandada, tampouco de recolher as custas pertinentes – ato que permitiria a continuidade do processo.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

Ademais, a decisão que extingue o feito não surpreendeu a parte autora, que, intimada de forma regular, teve ciência da exigência judicial e do prazo concedido para cumprimento, mas permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar qualquer justificativa, pedido de dilação ou manifestação nos autos.

Portanto, não houve decisão surpresa, mas sim consequência jurídica natural e previsível da inércia processual da parte autora, que, ao descumprir ordem expressa, violou seu dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), impedindo o regular desenvolvimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025